Tribunal: TJES
Processo: 5003700-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL SUJEITO À TRIBUTAÇÃO PELO ITR. BITRIBUTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Se a propriedade recolhe ITR, não pode ser objeto de tributação de IPTU, sob pena de bitributação. 2) No caso concreto, as provas pré-constituídas que instruem a exceção de pré-executividade revelam que a propriedade tem registro no INCRA, comprovante de inscrição e situação cadastral de imóvel durante perante a Receita Federal e está sujeita à incidência de ITR, razão pela qual restou evidenciado que se trata de imóvel rurícola, cujo proprietário não pode ser sujeito passivo de IPTU. 3) Consoante jurisprudência deste Sodalício, “[...] havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal, e obtenha a desqualificação do imóvel rural” (TJES. 5003943-43.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 23/03/2023). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VILA VELHA

CUSTOS LEGIS: BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR. DUPLA TRIBUTAÇÃO VEDADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO INCRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal para extinguir a cobrança de IPTU referente a imóvel de propriedade da BRASIL VILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por se tratar de imóvel rural sujeito à incidência de ITR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da execução fiscal, localizado em área considerada de expansão urbana pelo Município, deve ser tributado pelo IPTU ou pelo ITR, à luz das normas aplicáveis e da documentação apresentada pela Agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, o IPTU incide sobre imóveis situados em áreas urbanas ou de expansão urbana definidas por legislação municipal, independentemente da existência de melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do CTN (Súmula 626 do STJ).

4. Todavia, a cobrança do IPTU sobre imóvel classificado como rural exige, além da inclusão da área em zona de expansão urbana, a comunicação ao INCRA e a comprovação de aprovação de loteamento, sob pena de bitributação.

5. No caso, a Agravada comprovou que o imóvel está cadastrado no INCRA e recolhe ITR, caracterizando sua natureza rural e afastando a incidência do IPTU, conforme jurisprudência reiterada do STJ e dos Tribunais de Justiça.

6. A exceção de pré-executividade foi corretamente acolhida, pois havia prova pré-constituída do direito alegado pela Agravada, afastando a exigência de IPTU sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de IPTU sobre imóvel rural que recolhe ITR é vedada, sob pena de bitributação, sendo imprescindível a comunicação ao INCRA e a comprovação de aprovação de loteamento.

2. A apresentação de documentos que comprovam a inscrição do imóvel no INCRA e o recolhimento de ITR justifica a extinção da execução fiscal relativa ao IPTU, sendo cabível a exceção de pré-executividade para discussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32, §§1º e 2º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1848802/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/02/2020; STJ, AREsp 1517241/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/09/2019; TJES, AC 5000198-55.2021.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de decisão (ID 35123311; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital - na execução fiscal tombada sob o n. 5008335-81.2021.8.08.0035, proposta em face de
BRASIL VILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir a ação no que se refere à cobrança de IPTU.

No
decisum
objurgado, o magistrado de origem entendeu pela juridicidade da tese veiculada pela Agravada na citada exceção, qual seja, de que o imóvel objeto de tributação de IPTU é, na realidade, uma propriedade rural, sujeita à cobrança de ITR. Vejamos, nesse tocante, o que restou consignado na dita decisão:

“Como relatado, sustenta a Executada que o imóvel objeto de tributação de IPTU e taxas é, em verdade, imóvel rural, submetido a cobrança de ITR.

O referido imóvel trata-se de área com 28,26 hectares, localizado na Rodovia do Sol, Km 15, Jacumem, Barra do Jucu (Sítio da Direita).

Pois bem.

Sobre o tema, inicialmente, cabe destacar que o STJ assentou entendimento no sentido de que é legal a cobrança do IPTU de imóveis localizados em zona de expansão urbana, assim definida por legislação municipal, mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, da legislação tributária (STJ - REsp: 1848802 SP 2019/0342360-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Com efeito, dispõe a Súmula 626 do STJ: “A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN".

Contudo, tenho que não é suficiente que o imóvel esteja enquadrado em zona de expansão urbana para incidência de IPTU. Nesse caso, faz-se necessário também que o Município proceda comunicação ao INCRA no sentido de que passará a cobrar IPTU do imóvel, a fim de que seja suspensa a cobrança de ITR, sob pena de ocorrer bitributação.

Ademais, para cobrança de IPTU, deve haver comprovação de que o imóvel conste de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, na forma do art. 32, § 2º, do CTN, que estabelece:

Art. 32. (...) § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Nesse sentido, destaco julgados do STJ e do TJSP:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA CONFORME LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou:"Com efeito, alega a apelante a não incidência de IPTU, em razão da inexistência dos melhoramentos previstos no § 1º do art. 32 do CTN. Não obstante, verifica-se que o imóvel tributado localiza-se, na verdade, dentro de um loteamento urbano denominado "Residencial Auferville IV", aprovado pelo Município e integrado ao perímetro urbano, nos termos da Lei Municipal nº 7.032/1998 (fls. 128/130), de sorte que o imóvel deve ser considerado urbano, sujeitando-se à incidência do IPTU". 2. Portanto, no tocante à interpretação dada pelo Tribunal ao art. 32 do CTN, esta se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, que pacificou a legalidade da cobrança do IPTU de imóveis localizados em zona de expansão urbana definida por legislação municipal, hipótese dos autos, mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, da legislação tributária. 3. A propósito, cabe salientar que essa orientação jurisprudencial foi recentemente consolidada pela Primeira Seção do STJ, por meio da edição da Súmula 626, in verbis: "A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN". 4. Agravo não provido. (STJ - AREsp: 1517241 SP 2019/0159974-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

AÇÃO ANULATÓRIA IPTU IMÓVEL CADASTRADO NO INCRA E CONTRIBUINTE DO ITR COBRANÇA DO IPTU SEM A COMUNICAÇÃO DA INCLUSÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - IMPOSSIBILIDADE BITRIBUTAÇÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE LOTEAMENTO APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES INEXIGIBILIDADE - SENTENÇA ULTRA PETITA CARACTERIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSIDADE. Mesmo com o advento de lei municipal inserindo o imóvel na zona de expansão urbana do Município, é impossível a cobrança do IPTU sem a comunicação de tal fato ao INCRA, a fim de que suspenda a cobrança do ITR (, sob pena de ocorrer a vedada bitributação. Além disso, ainda que situado na zona de expansão urbana do Município, é impossível a cobrança do IPTU sem a comprovação de que o imóvel conste de loteamento aprovado pelos órgãos competentes art. 32, § 2º, do CTN. Viola o princípio da correlação (artigos 128 e 460 do CPC) a sentença que julga o pedido além dos limites postos na inicial, sendo, portanto, de rigor a adequação do provimento jurisdicional à tutela requerida pela parte. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa art. 20, § 4º, do CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - REEX: 00101949420118260286 SP 0010194-94.2011.8.26.0286, Relator: Carlos Giarusso Santos, Data de Julgamento: 28/02/2013, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2013)

No caso em comento, verifica-se que o imóvel tributado está cadastrado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA (ID. 25577398), além de também possuir inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais CAFIR (ID. 25577972).

Ademais, por meio de documento do Ministério da Economia, ficou comprovado que o imóvel recolhe Imposto Territorial Rural (ITR) – ID. 25577961.

Sendo assim, mesmo que seja alegado que o imóvel litigioso tenha sido incluído em zona de expansão urbana, certo é que vem recolhendo Imposto Territorial Rural (ITR), de modo que a incidência de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), demanda comunicação ao INCRA e prévia aprovação de loteamento para a área do imóvel, nos termos do art. 32, §2º do CTN.

Diante do exposto, forçoso reconhecer a nulidade da cobrança de IPTU no caso concreto.”

Inconformada, a parte agravante, em resumo, sustenta em suas razões que o imóvel a que se refere à exação fica situado em área urbana, sem destinação à atividade rural. Defende, pois, que não há prova pré-constituída do direito alegado pela Agravada quanto à ausência de relação jurídico-tributária que justifique a cobrança de IPTU.

No entanto, em meu sentir deve prevalecer o entendimento do Juízo primevo, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

Como cediço, não é possível que um mesmo imóvel esteja sujeito à tributação de ITR e IPTU, porquanto este imposto incide sobre a propriedade situada em zona urbana (ou urbanizável) e aquele sobre a propriedade rural.

Logo, se a propriedade recolhe ITR, não pode ser objeto de tributação de IPTU, sob pena de bitributação. Nessa toada, vale mencionar:

[...]
Imóvel cadastrado no INCRA como propriedade com destinação rural, incidindo ITR. Cobrança de IPTU pelo Município que configurar bitributação.
Tema 174 do STJ. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00134866220198190008 202200172101, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2022)

No caso em comento, ao revés do alegado pela parte recorrente, a empresa Agravada comprovou, por intermédio das provas pré-constituídas, que o imóvel em questão é de natureza rurícola, trazendo a lume o certificado de cadastro de imóvel rural perante o INCRA (CCIR), declaração do ITR e comprovante de inscrição e situação cadastral de imóvel rural (CAFIR).

Sublinho, nesse particular, que a jurisprudência já reconheceu que a inscrição no INCRA como documento idôneo para fins de destinação rural do bem, motivo pelo qual não subsiste a tese do Agravante quanto à ausência de prova da exploração de atividade rural no imóvel em questão. Confira-se, a título de ilustração:

[...]
Apresentado o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA, sendo documento idôneo para atestar a destinação econômica do bem em atividade rural
. Jurisprudência desta Corte. Art. 15 do DL 57/66. Tema 174 do STJ, sob o regime dos recursos repetitivos. Afastada a incidência do IPTU, sob pena de bitributação. Negado provimento ao recurso. Manutenção da sentença em remessa necessária. (TJ-RJ - APL: 00053602420138190011 202200197519, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL - IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA.- IMÓVEL DESTINADO A ATIVIDADE RURAL. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. ARTIGO 15, DO DECRETO-LEI Nº 57/66. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE MATRICULADA JUNTO AO INCRA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. APURAÇÃO E ARRECADAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS FEDERAIS PELO CONTRIBUINTE.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.- HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 17274263 PR 1727426-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 05/12/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2181 17/01/2018)

Logo, tenho que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1741 no que tange à incidência do ITR.

No mesmo sentido decisório que estou a adotar, é possível citar o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM. PAGAMENTO REGULAR DE ITR. BITRIBUTAÇÃO VEDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O imóvel objeto destes autos encontra-se cadastrado no INCRA e possui inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais), a revelar a sua natureza rurícula, razão pela qual o proprietário recolhe o ITR.
II. Deve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000198-55.2021.8.08.0021, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível)

Cumpre ainda dizer que,
“
[...] havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal, e obtenha a desqualificação do imóvel rural
”
(TJES. 5003943-43.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 23/03/2023).

Finalmente, esclareço que, havendo prova pré-constituída do direito aduzido, mostra-se plenamente cabível a apresentação de exceção de pré-executividade para debate da matéria ventilada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.

IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A DESTINAÇÃO DA PROPRIEDADE À ATIVIDADE PECUÁRIA E AGRÍCOLA. TEMA N. 174 DO STJ.
INCIDÊNCIA DE ITR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] (TJ-SC - APL: 00065532320068240030, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão proferida na origem no que tange à extinção da execução fiscal com relação à cobrança de IPTU.

Por conseguinte, diante do desprovimento do recurso, procedo à majoração dos honorários fixados na origem em 01% (hum por cento), a teor do art. 85, §11 do CPC, conforme entendimento já adotado por este Órgão Colegiado2.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Tema 174, STJ: Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2 [...] 3. Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento. 4. Em reconhecimento da omissão apontada, majoro os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006532-71.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2024 às 15:53:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52344501082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.